Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-37.2018.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000051-37.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TATIANA AMANCIO PAIS DE ARRUDA e DAITAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA., são agravados HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA e BANCO
HONDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, prejudicado o pedido de reconsideração.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000051-37.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no 1000051-37.2018.8.26.0010/50000.
Agravante: Tatiana Amancio Pais de Arruda.
Agravados: Honda Automóveis do Brasil Ltda.; Daitan Comércio
de Veículos Ltda.; Banco Honda S/A.
Ação: Rescisão c.c. indenização.
Comarca: São Paulo FR Ipiranga 1a Vara Cível.
Voto n° 28.626
Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso de apelação. Necessidade de
recolhimento do preparo em dobro. Agravante que
recolheu preparo a menor. Manutenção da decisão.
Agravo
interno
improvido,
com
observação,
prejudicado o pedido de reconsideração.
Vistos.
Trata-se de agravo interno oposto
contra a decisão de fls. 442/444, que não conheceu do
recurso de apelação interposto pela ora agravante.
Inconformada, alega a agravante, em
apertada síntese, que cabia ao relator ter concedido prazo
adicional para a complementação do preparo. Sustenta
que não possui condições financeiras para arcar com as
custas e despesas processuais. Requer a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000051-37.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
3
decisão agravada.
É o relatório.
De
plano,
dou
por
prejudicado
o
pedido de reconsideração (fls. 447/450) ante o julgamento
do presente recurso.
A insurgência não merece guarida.
Com efeito, a decisão proferida bem
mencionou que, embora concedido à ora agravante o
prazo para regularização do preparo nos autos (fls. 429 e
436), a requerente se limitou a acostar comprovante
referente ao recolhimento do valor de R$ 875,80, muito
aquém do dobro do preparo correspondente a 8% do valor
atribuído à causa (artigo 4o, II, da Lei Estadual no
11.608/03 c.c. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido, não há que se falar em
necessidade de concessão de prazo adicional para o
complemento do preparo recursal, tendo em vista que,
antes do recolhimento a menor realizado pela agravante,
já houve a concessão de dois prazos adicionais para a
regularização do preparo recursal.
Destarte, ressalta-se que o preparo
não
constitui
mera
formalidade
secundária,
mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000051-37.2018.8.26.0010/50000 -Voto no
4
verdadeiro ônus processual de quem deseja recorrer.
Assim, era mesmo de rigor o não conhecimento do apelo,
ante ao descumprimento do disposto no art. 1.007, §4o, do
CPC/15.
Logo, tendo em vista a expressa
advertência anterior (fls. 444) e em se tratando de recurso
manifestamente improcedente, aplico à autora-recorrente
a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, condicionando a
interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio
da penalidade imposta, como prevê o § 5o do mesmo
dispositivo.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, com observação, prejudicado o
pedido de reconsideração.
WALTER EXNER
Relator